Tribunal: STF
Processo: HC 228119
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Paulo Pereira Grejo em favor de Elinton Barbosa dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 767.651/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja reduzida para 6 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.



    É o relatório.



    Decido.



    A petição inicial é inepta, por não haver qualquer relação entre a causa de pedir exposta e a controvérsia tratada pelo ato apontado como coator. 



    O ato coator julgou pedido de habeas corpus em que se pleiteava a absolvição do paciente. (eDOC 3)



    Ademais, o acórdão da 2ª instância, transitado em julgado, comina a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão ao paciente. (eDOC 2, p. 172)



    Trago alguns precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: (...) 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 197.833 AgR, rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 176.847 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente